Tribunal: TJDFT
Processo: 0006621-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006621-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JUCIAN SOARES DA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO DO PACOTE ANTICRIME. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME NA MODALIDADE CONSUMADA. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. VALOR DO PREJUÍZO SUPERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato (do qual o crime de disposição de coisa alheia como própria é uma modalidade) deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. 2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. 3. O delito de disposição de coisa alheia como própria, na modalidade “vender”, se consuma no exato instante em que o agente recebe o preço pago pela coisa, independentemente da tradição. 4. In casu, o denunciado recebeu o valor em decorrência da fraudulenta venda da escada, restando evidenciada a consumação do crime do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal. 5. Não se deve manter a causa de diminuição de pena atinente ao privilégio, uma vez que o prejuízo imposto à vítima – constatável no momento da consumação do crime – ostenta valor superior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. Recurso conhecido e provido para fixar a condenação do recorrido como incurso nas sanções do artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, afastando as causas de diminuição de pena concernentes à tentativa e ao privilégio, e aumentando-lhe as penas de 02 (dois) meses de reclusão, e 02 (dois) dias-multa, para 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, §§ 1o e 2o, inciso I, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, pugnando pelo restabelecimento da sentença que reconheceu as causas de diminuição concernentes à tentativa e o benefício do privilégio; c) artigo 171, § 5o, do mesmo diploma legal, defendendo que se faz necessária a representação do ofendido para que seja promovida as ações penais em curso em que se processa o crime de estelionato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 171, §§ 1o e 2o, inciso I, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à apontada transgressão ao artigo 171, § 5o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorre na hipótese dos autos.” (AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030